Tribunal: TJSP
Processo: 2224342-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – TUTELA DE URGÊNCIA – Indeferimento em Primeiro Grau que deve ser mantido, eis que ausentes os requisitos para concessão da medida – Não comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano – Negado provimento.